Tribunal: TJSP
Processo: 2178956-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Admissibilidade da Exceção de Pré-executividade para sanar irregularidades ou vícios no título executivo – Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça – MULTA PUNITIVA aplicada em mais de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido, nos termos do artigo 85, inciso I, alínea "a", da Lei no 6.374/1989

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Admissibilidade da Exceção de Pré-executividade para sanar irregularidades ou vícios no título executivo – Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça – MULTA PUNITIVA aplicada em mais de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo devido, nos termos do artigo 85, inciso I, alínea "a", da Lei no 6.374/1989 - C. Supremo Tribunal Federal que firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo devido - Inconstitucionalidade dos juros moratórios com base na Lei no 13.918/2009 - Taxa de juros que não pode ser superior à utilizada pela União – Recálculo do débito objeto da Certidão de Dívida Ativa, limitando a cobrança à Taxa SELIC para correção monetária e juros de mora e limitando a multa punitiva a 100% (cem por cento) do valor do tributo – Honorários advocatícios – Exceção de Pré-executividade que não ensejou a extinção do feito executivo fiscal, mas reduziu o valor do débito – Verba honorária devida em razão do princípio da causalidade, conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, fixada no patamar mínimo sobre o proveito econômico obtido pela excipiente, respeitando-se as faixas constantes dos incisos do § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil - Decisão reformada, para acolher a Exceção de Pré-executividade, determinando que a FESP providencie a retificação da Certidão de Dívida Ativa, limitando a multa punitiva a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, e atualize o valor do débito, excluindo a incidência da Lei no 13.918/2009 e aplicando a Taxa SELIC para todo o período – Recurso provido.